Tribunal: TCU
Processo: 010.748/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU disponibilize à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle "relatório, inteiro teor, sobre o fato de recusa na compra da vacina Pfizer ofertada ao governo federal pela metade do preço pago por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional - SCN mediante a qual o 1o vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), Deputado Federal Áureo Ribeiro, via Ofício 108/2022 CFFC-P, de 9/6/2022, encaminha o Requerimento 55/2022-CFFC, de 8/6/2022, de autoria do Deputado Federal Leo de Brito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação de fiscalização da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), encaminhada via Ofício 108/2022 CFFC-P, com fundamento no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do RITCU, e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. o TCU ainda não se manifestou a respeito do mérito sobre o fato de recusa na compra da vacina Pfizer ofertada ao governo federal pela metade do preço pago por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, tratados neste Tribunal nos processos TC Processo 016.191/2021-8 e TC Processo 015.125/2021-1 ; 9.2.2. o TC Processo 016.191/2021-8 encontra-se apensado ao TC Processo 015.125/2021-1 e tão logo este último processo seja apreciado no mérito, a decisão proferida será enviada ao solicitante; 9.2.3. a presente solicitação deverá ser atendida no prazo máximo de 180 dias, nos termos do art. 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. enviar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia integral do TC Processo 016.191/2021-8 ; 9.4. juntar cópia desta decisão ao TC Processo 015.125/2021-1 ; 9.5. notificar o solicitante da presente decisão na forma do art. 19 da Resolução TCU 215/2008.